Tribunal: STF
Processo: Rcl 50075
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE JUÍZO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NO ÂMBITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SL 950. DESCABIMENTO. DECISÃO PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vilma Dias Cardoso, contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Processo nº 0020264-31.2012.8.07.0007, por suposta afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar 950. 



    Narra que se trata, na origem, de ação possessória ajuizada em desfavor da ora reclamante, a qual foi julgada procedente pelo juízo da 5ª Vara Cível de Taguatinga/DF, dando ensejo à ação de cumprimento de sentença, na qual a reclamante estaria sendo alvo de cobrança judicial no valor de R$ 456.141,08 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e cento e quarenta e um reais e oito centavos), com bloqueio judicial de sua conta salário e ameaça de penhora de seu imóvel residencial. Sustenta que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na SL 950, compete à Justiça Federal decidir acerca da presença do interesse da União na causa, sendo que no caso dos autos a competência seria da Justiça Federal para julgamento da ação de conhecimento, por envolver terras pertencentes à União.



    Aduz que o Juízo 5ª Vara Cível de Taguatinga/DF “mesmo ciente da limitação; decide uma causa para a qual não era competente, CONFUNDINDO PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, QUE SE QUER SE APLICA A MERA DETENÇÃO E QUE NÃO É POSSÍVEL NEGOCIAR ALGO FORA DO COMÉRCIO, de propriedade alheia; justificando sua atuação em seu LIVRE CONVENCIMENTO e INDEPENDENCIA FUNCIONAL”. Sustenta, nesse sentido, que a decisão proferida no processo originário deveria ser nula, em razão do descumprimento do que decidido por esta Corte na Suspensão de Liminar 950. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0020264-31.2012.8.07.0007.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, a reclamação em análise tem como fundamento suposta ofensa ao quanto decidido pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na SL 950 – incidente de contracautela ajuizado pelo INCRA com vistas à suspensão de ordem de reintegração de posse determinada por um juízo estadual, em virtude da competência federal configurada pela propositura de embargos de terceiro. Eis o acórdão do agravo interposto naquele pedido de suspensão:



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Admissibilidade de embargos de terceiro em ação de reintegração de posse transitada em julgado. Plausibilidade. Competência da Justiça Federal para a análise da presença do interesse da União e do Incra nos embargos de terceiro. Verossimilhança. Reintegração de posse deferida por juiz estadual a particular contra famílias de trabalhadores rurais sem terra fixadas em supostas terras públicas. Ofensa à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A possibilidade de concomitância de recursos especial e extraordinário na Justiça comum faz surgir a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para o exame perfunctório do direito em contracautela. 2. Admissibilidade de embargos de terceiro incidente em ação de reintegração de posse transitada em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Interesse primário na preservação do atual cenário como medida de precaução de segurança pública na região e de salvaguarda da competência de órgão do Poder Judiciário Federal para a solução de causas em que esteja presente o interesse da União e do Incra. 4. Agravo regimental não provido”. (SL 950 AgR,Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05/03/2020).



    Haja vista o teor da supratranscrita decisão e à luz do mencionado caráter excepcional da presente via processual, forçoso atestar desde logo o não cabimento da presente reclamação, na medida em que a reclamante invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal na STP 950 não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva, relacionado a uma específica reintegração de posse então questionada. 



    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018. Por todos:



     
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019).



     
Não tendo o paradigma invocado pelos reclamantes eficácia erga omnes e não tendo a reclamante integrado a relação processual na STP 950, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuação de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido:



     
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



     
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente